Tribunal: TJDFT
Processo: 0705620-74.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705620-74.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO FERREIRA LIMA APELADO: CA DAVID IMOVEIS LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de Apelação com pedido de antecipação de tutela e pedido de gratuidade de justiça, interposto por EDUARDO FERREIRA LIMA contra CA DAVID IMOVEIS LTDA - ME em face da sentença (ID 78242655 da origem) proferida em Ação de Embargos à Execução, que julgou improcedente o pedido contido na inicial. O Apelante requer o deferimento da gratuidade de justiça, declarando-se hipossuficiente. A Constituição, no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, cabe a quem pleiteia a benesse o ônus de provar a hipossuficiência. INTIME-SE o Apelante, para proceder a juntada de outros documentos, tais quais: comprovantes de gastos com despesas médicas; declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, art. 100, parágrafo único, c/c, art. 101, § 2o, todos do CPC. Verifico também que o Apelado, em Contrarrazões c/c Tutela Antecipada (ID 85571285 da origem), suscitou a preliminar de preclusão de matéria. Na mesma oportunidade, INTIME-SE a parte Apelante para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de março de 2021 18:53:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador